Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-55.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005646-55.2018.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: RUTH BEZERRA DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 80479479):
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA - APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – CARGOS EFETIVOS VAGOS – INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS DO CERTAME - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APELO DESPROVIDO.
1. A não convocação de candidatos aprovados fora do número das vagas inicialmente previstas no Edital do Concurso Público e demonstrada a existência dessas vagas a serem preenchidas no certame, gera para o candidato classificado o direito subjetivo de nomeação e posse no cargo.
2. Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Apelada.
3. Apelo desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1006041-81.2017.8.11.0003, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 10/05/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária e apelação cível interposta pelo recorrente, que negou provimento ao recurso, bem como ratificou a sentença que concedeu a segurança vindicada para determinar a nomeação da candidata impetrante.
O Recorrente alega inobservância do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, ao fundamento de que “inexiste direito líquido e certo a amparar a concessão do mandado de segurança, uma vez que a recorrida não foi aprovada no concurso público, porquanto aprovação e classificação são figuras distintas. Frisa-se: ela tão somente ficou classificada na 25a (vigésima quinta) colocação para o cargo de assistente social e o edital disponibilizou apenas 15 (quinze) vagas de ampla concorrência, diferentemente do afirmado nos autos”.
Acrescenta que mesmo considerando as 6 (seis) desistências e as 2 (duas) exonerações, ela não seria aprovada no concurso público.
Recurso tempestivo (id. 106738955) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 108799984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
In casu, o recorrente aduz que não há violação a direito líquido e certo a amparar a pretensão, violando o acórdão o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, ao fundamento de que “(...)a recorrida não foi aprovada no concurso público, porquanto aprovação e classificação são figuras distintas. Frisa-se: ela tão somente ficou classificada na 25a (vigésima quinta) colocação para o cargo de assistente social e o edital disponibilizou apenas 15 (quinze) vagas de ampla concorrência, diferentemente do afirmado nos autos”.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente fundamentado o seguinte:
“(...)
O Edital do concurso em análise previa no Anexo II a destinação de 23 vagas imediatas para Assistente Social, distribuídas da seguinte forma: 15 vagas para ampla concorrência; 05 para pessoas com deficiência; 03 para pessoas de baixa renda.
Mais a frente, no item 3.1.7 prevê que:
As vagas reservadas que não forem providas por candidatos na condição de PcD, seja por falta de candidatos ou por eliminação no concurso público ou, ainda, por incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos da ampla concorrência ao respectivo cargo, observada a ordem de classificação.
Das vagas reservadas, conforme a lista de aprovados e classificados (Id 6945455), restaram sem preenchimento 03 vagas, ampliando para 18 o total de vagas para ampla concorrência.
Dessa forma, acrescendo tais vagas à ampla concorrência, e considerando os 06 (seis) candidatos que não compareceram à posse, bem como as duas exonerações, é correta a conclusão que a classificação da Impetrante passa a aderir o número de vagas previstas e ter direito subjetivo à nomeação.”. (g.n.) (id. 96516968)
Assim, embora o recorrente afirme não existir direito líquido e certo por somente existirem 15 (quinze) vagas reservadas para a ampla concorrência, o acórdão consignou que, nos termos do edital, devido ao não preenchimento de 03 (três) vagas, o número de vagas foi ampliado para 18 (dezoito) vagas, razão pela qual há o direito da candidata à nomeação em decorrência da existência de 06 (seis) desistências e mais 02 (duas) exonerações.
Diante disso, percebe-se que em nenhum momento o recurso especial ataca especificamente as razões esposadas no acórdão para reconhecer o direito à nomeação, o que demonstra a violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça